Tribunal: STF
Processo: ARE 1575495
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:
Ementa: Direito tributário. Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Honorários advocatícios. Transação tributária (Acordo Paulista). Alegação de autonomia dos embargos (Tema 587/STJ). Inexistência de vício. Aplicação do Tema 400/STJ por especialidade. Vedação ao bis in idem. Agravo não provido.

    I. Caso em exame

    1. Agravo interno interposto contra decisão que rejeitou os embargos de declaração e manteve a determinação de compensação dos honorários advocatícios sucumbenciais com a verba honorária já incluída e paga no âmbito do acordo de transação tributária.

    II. Questão em discussão

    2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a compensação dos honorários advocatícios sucumbenciais fixados em embargos à execução fiscal com a verba honorária já incluída e paga no âmbito de acordo estadual de transação tributária, a fim de evitar dupla cobrança.

    III. Razões de decidir

    3. Na hipótese de adesão a programa de transação tributária condicionada à desistência do litígio, a compensação dos honorários sucumbenciais com a verba honorária já incluída e paga no acordo é medida necessária para evitar dupla oneração pelo mesmo débito.

    IV. Dispositivo e tese

    4. Agravo interno conhecido e não provido.